Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-82.2021.8.11.0053
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001534-82.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Gravíssima, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAERCIO LUCAS DOS REIS JESUS - CPF: 057.270.041-52 (RECORRENTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), CRISLEINE RAFAELA DA COSTA - CPF: 035.984.601-71 (VÍTIMA), JHONATA NOLASCO DENCATI - CPF: 057.794.031-71 (VÍTIMA), MARIA AUXILIADORA DE BULHOES COSTA - CPF: 326.074.581-53 (ASSISTENTE), CLEITON MACIEL DE CARVALHO - CPF: 008.375.901-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso Em Sentido Estrito. Irresignação Defensiva. Tentativa de Feminicídio e Lesão Corporal. Pronúncia. Desclassificação Para Lesão Corporal.
Animus Necandi
. Juízo De Admissibilidade. Competência Do Tribunal Do Júri. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio
contra a vítima C. R. D. C., e Lesão Corporal em relação à vítima Jhonata Nolasco Dencato
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do recorrente, ao tentar ceifar a vida da vítima C. R. D. C. mediante golpe de faca, deve ser desclassificada para lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da existência do crime, sendo o Tribunal do Júri o competente para apreciar a tese desclassificatória.
4. No caso, a materialidade do crime e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, e não há prova inequívoca de ausência de
animus necandi
, de modo que a tentativa de feminicídio deve ser submetida à análise do Conselho de Sentença.
5. O acolhimento da tese defensiva de desclassificação só seria possível diante de prova incontestável da ausência de dolo homicida, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A desclassificação de tentativa de feminicídio para lesão corporal só pode ser acolhida quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, devendo, em caso de dúvida, o julgamento ser submetido ao Tribunal do Júri.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, VI e §2º-A, I, c/c art. 14, II; CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0012852-77.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10.07.2024; TJMT, N.U 0006419-39.2017.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto a tempo e modo
por
Laercio Lucas dos Reis Jesus
,
em adversidade à r. decisão de
pronúncia
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT,
que julgou admissível a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri
pronunciando-o
pela prática
dos crimes de
Tentativa de
Feminicídio

(art. 121, §2º, inc. VI e §2º-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), contra a vítima
C. R. D. C.,
sua ex-companheira, e
Lesão Corporal
(art. 129,
caput
, do CP), contra a vítima
Jhonata Nolasco Dencato
(Id. 217946921).

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja
a
desclassificação
do crime de Tentativa de Feminicídio

para
Lesão Corporal
, argumentando, para tanto, que o recorrente
agiu
com intenção de lesionar
–
animus laedendi
, e não com a intenção de matar –
animus necandi
(Id. 217946923).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 217946926).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo
,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 217946927).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 228012187):

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO E LESÃO CORPORAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FEMINICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que, no dia 22.9.2019, por volta das 08h30min, em residência particular, localizada na Rua Cel. Alfredo Costa Marques, s/n, em Santo Antônio do Leverger/MT,
Laercio Lucas dos Reis Jesus
,

munido de uma arma branca, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de
C. R. D. C.
, sua ex-companheira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Sob o mesmo contexto, o recorrente, com uma arma branca, lesionou a mão da vítima
Jhonata Nolasco Dencati
(Id. 217948671).

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso no
art. 121, §2º, VI e §2°-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP, em relação à vitima
C. R. D. C.,
e no art. 129,
caput
,
do CP, em relação à vítima
Jhonata Nolasco Dencati
. Após regular trâmite processual, foi
pronunciado

pela prática dos crimes de
Feminicídio
, na modalidade tentada, e
Lesão Corporal
(Id. 217946921).

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a
desclassificação
do

crime de
Tentativa de Feminicídio
para
Lesão Corporal
,
em relação à vitima
C. R. D. C.,

ao argumento de que o recorrente
agiu com intenção de lesionar –
animus laedendi
, e não com a intenção de matar –
animus necandi

(Id. 217946923).

Pois bem.

A materialidade do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 217948675 – pág. 10/12), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 217948677 – pág. 20/22), Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 217948677 – pág. 1/6) e Laudo de Exame Pericial de Confronto Papiloscópico (Id. 217948677 – pág. 14/16), além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal, senão vejamos.

A vítima
C. R. D. C.
, declarou em juízo que
manteve uma relação amorosa com o recorrente
por aproximadamente 7 anos, mas que na data dos fatos já não estavam mais juntos.

Relatou que, no dia anterior, foi a uma festa e, na madrugada do dia seguinte,
o recorrente
chegou ao local,
puxou seu cabelo e a enforcou por trás.

Ao amanhecer, ela retornou para casa com o objetivo de tomar banho e seguir para Chapada com sua colega. Enquanto estava no banheiro, abriu a porta e
foi surpreendida por uma facada no pescoço
desferida pelo recorrente.

Prosseguiu relatando que, quando o recorrente
tentou golpeá-la novamente
com a faca, seu sobrinho (e vítima)
Jhonata
interveio, conseguindo desarmá-lo, momento em que teve a mão cortada.

Quando questionada sobre a facada, afirmou que precisou levar 17 pontos no ferimento e que
o recorrente só não desferiu outros golpes devido à intervenção de seu sobrinho
, que o desarmou.

Por fim, não soube apontar um motivo, mas acredita que a violência ocorreu porque
o recorrente não aceitava o fim do relacionamento
e o fato de ela estar saindo e frequentando festas. Declarou ainda que passou um dia no hospital e não quis permanecer mais tempo
por medo, pois o local era aberto e ele poderia aparecer.
Finalizou seus relatos afirmando que não houve discussão prévia ao ataque, dado que
tudo ocorreu inesperadamente
(Id. 217946911).

A vítima
Jhonata Nolasco Dencate,
ao ser ouvido em juízo,

relatou que é sobrinho de
C. R. D. C
. e que ambos estavam em uma festa quando
o recorrente
, que se encontrava em outro evento,
chegou ao local e começou a pressionar sua tia contra a parede, enforcando-a.
Com isso, ele interveio, retirando a mão do agressor do pescoço dela, ao mesmo tempo em que disse:
“se você é homem, por que não enfrenta um homem?”
. Ele descreveu que, nesse instante, os seguranças retiraram o recorrente da festa, momento em que também lhe desferiram um soco no rosto.

Findado o evento,
Jhonata
contou que foram para a casa da mãe de
C. R. D. C,
tendo ela se dirigido ao banheiro
. Na oportunidade, o recorrente surpreendeu
sua ex-companheira
na saída do banheiro com uma facada, mas, ao perceber que a lâmina não fez o corte,
ele virou o instrumento e tentou novamente.

Acrescentou que, ao notar a situação,
prontamente interveio
e segurou a faca pelo lado da lâmina,
arrancando-a das mãos do recorrente
, que
tentou retomá-la
, mas, após nova tentativa, conseguiu jogá-la para longe.

Desarmado, então, o recorrente fugiu do local. Ao ser questionado pela defesa,
Jhonata
afirmou que o recorrente entrou na casa em silêncio, sem que houvesse qualquer discussão, e que permaneceu por pouco tempo, o suficiente para que sua tia
C. R. D. C
. se dirigisse ao banheiro.

Ao final, ao ser questionado pelo magistrado
a quo
,
Jhonata
relatou que,
se não tivesse interferido, o recorrente poderia ter desferido outros golpes,
caso assim desejasse (Id. 217946911).

A testemunha
Cleiton Maciel de Carvalho
, segurança da festa em que as vítimas estavam, em seu depoimento perante o Juízo, relatou que estava trabalhando no evento e observou que
o recorrente parecia bastante alterado ao conduzir a vítima
C. R. D. C
.
para um local escuro.
Logo, interveio e afirmou que
“ali não era lugar para resolver qualquer tipo de problema”
e colocou a ofendida em um carro, pedindo-lhe que aguardasse até que fosse seguro para ela deixar o local.

Prosseguiu suas declarações afirmando ter conversado com o recorrente,
solicitando que ele se retirasse do evento
. Ao final, quando questionado pela defesa, informou que a vítima lhe havia dito:
“não deixe ele me levar”
(Id. 217946911).

A testemunha
Maria Auxiliadora de Bulhões
(mãe de
C. R. D. C
.)
,
ao depor em juízo, relatou que não sabia que sua filha e o recorrente estavam separados. Informou que, no dia anterior aos fatos, na tarde de sábado, o recorrente estava em sua casa com seu neto, pois ele tinha acesso livre à residência. À noite, sua filha e o recorrente seguiram para eventos diferentes.

Disse que, durante a madrugada, o recorrente retornou à sua casa, bateu na porta, entrou e descansou um pouco. Em seguida, recolheu alguns pertences pessoais que ainda mantinha no local e saiu novamente, desta vez para ir ao evento onde sua filha estava e lá “
arrumou confusão com ela”.

A testemunha prosseguiu dizendo que, por volta das 5h do dia dos fatos, o recorrente voltou e ficou esperando sua filha retornar, mas ela não chegou naquela hora. Quando o dia clareou, observou que o recorrente se levantou e foi para a cozinha. Por volta das 7h, sua filha chegou, e
o recorrente passou a ameaçá-la
.

Maria
continuou seus relatos informando que o recorrente se sentou em um quarto de onde se podia ver diretamente o banheiro, onde sua filha havia entrado para tomar banho. Após entregar uma toalha solicitada, foi cuidar de seu neto do lado de fora da casa, quando ouviu gritos no interior do imóvel. Contudo, não se apressou em verificar o que houve, pois
nunca imaginou que o recorrente faria algo tão grave,
já que ele convivia em sua casa.

Ao retornar à residência e aproximar-se do banheiro, viu sua filha sentada, com uma toalha enrolada no pescoço, e o recorrente inclinando-se para olhar o rosto dela. Nesse momento, afirma que puxou o recorrente pelos cabelos e o afastou dali, momento em que ele fugiu.

Alega que somente depois compreendeu a gravidade do ocorrido. Indagada pelo magistrado, confirmou que o
corte foi no pescoço de sua filha
e que o médico lhe informou que
o golpe quase atingiu uma veia importante (carótida).
Ela também afirmou que, ao chegar ao banheiro, o recorrente já não estava mais com a faca em mãos, pois
Jhonata
havia conseguido desarmá-lo
(Id. 217946911).

Durante o seu interrogatório, o recorrente limitou-se a
negar os fatos
, relatando apenas que
“perdeu o controle e não se lembra do que aconteceu em seguida”
(Id. 217946911).

A brutalidade da lesão está confirmada pelo Laudo Pericial,
que
consignou os seguintes termos
“Apresenta lesão incisa suturada em região carotidiana direita e suprahioidiana com cerca de 13 cm de diâmetro.”
(Id. 217948678 – pág. 7).

Por ora, os fatos ainda não estão totalmente esclarecidos. As informações colhidas apenas dão a certeza de que
o recorrente agrediu brutalmente sua ex-companheira em região vital – o pescoço. Não há, infelizmente, qualquer demonstração concreta e inequívoca
de que ele tenha agido sem a intenção de matar a ofendida.

Dessa forma, em contrariedade ao argumento defensivo de que o recorrente agiu apenas com intenção de lesionar –
animus laedendi –
, e não com a intenção de matar –
animus necandi –
, creio que
as circunstâncias, a região do corpo atingida e a forma como a lesão foi causada
levantam sérias dúvidas sobre sua verdadeira intenção. Diante disso, nem o Juiz Sumariante nem este Relator, poderiam se antecipar ao julgamento do Tribunal do Júri, valorando as provas para optar pura e simplesmente pela versão do recorrente (de que não houve intenção de matar), que, até o momento, parece bastante conflitante com a forma como o crime foi praticado.

Dito isso, o acolhimento do pedido de desclassificação para Lesão Corporal depende de uma
demonstração inequívoca
da

ausência de dolo
homicida na conduta
. Caso contrário, caberá ao Tribunal do Júri dirimir as dúvidas existentes, tendo em vista sua competência constitucional para julgar a causa em todos os seus termos.

Assim, observo a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a respaldar a pronúncia. Isso porque não encontro prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, sobretudo porque há a possibilidade de dolo eventual na conduta do recorrente, o que deverá ser apreciado pelos jurados do Tribunal do Júri.

O parecer da d. PGJ foi incisivo ao indicar que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados, sendo descabida a desclassificação pretendida. A decisão de pronúncia, conforme reiterado entendimento dos Tribunais Superiores, constitui um juízo preliminar que não exige certeza da culpa, bastando a existência de indícios suficientes para justificar a submissão do acusado ao julgamento popular (Id. 228012187).

Assim,
à míngua de prova inequívoca
acerca da ausência de
animus necandi
, entendo que a tese desclassificatória
não pode ser acolhida no atual estágio processual.

Nesse sentido, colaciono aresto desta e. Câmara Criminal:

“1.
A
desclassificação
do crime de
feminicídio
tentado
, em sede de sentença de pronúncia,
somente é autorizada quando emergirem
, dos autos,
elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura
entre os crimes dolosos contra a vida
. Logo no caso destes autos, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção do édito judicial que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.” (N.U 0012852-77.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível
a pronta desclassificação
, na medida em que tal providência, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida,
o que não ocorreu na hipótese, ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88].
”
(N.U 0006419-39.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Laercio Lucas dos Reis Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024